Tribunal: TJDFT
Processo: 0767082-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSENTE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE DANO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a repará-la pelos danos materiais e morais sofridos em razão do cancelamento do voo, arbitrando o valor de R$ 1.000,00 para os danos morais. Pretende a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36138723 - pág. 1). Contrarrazões apresentadas (ID 36138733).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". No caso, não restou demonstrada pelo transportador nenhuma excludente de responsabilidade.

5. Por outro lado, a recorrente demonstrou que a alteração do voo para o dia seguinte lhe obrigou a desmarcar o atendimento dos primeiros pacientes que estavam agendados. Tal situação supera o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro.

6. No que tange ao valor do dano moral, este deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa. No caso, restou demonstrada a necessidade do reagendamento de parte dos pacientes, o que atinge diretamente a imagem profissional da recorrente. Dessa forma, atentando-se a essas diretrizes, reputa-se adequada a majoração do valor do dano moral para R$ 3.000,00.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para majorar o valor arbitrado a título de reparação do dano moral, restando fixad em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.